Tribunal: STF
Processo: ADI 990
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-24
Data de publicação: 1994-03-24

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional.
          Ação  direta de inconstitucionalidade do paragrafo único do
art.  34 da Constituição do  Estado de Minas Gerais, introduzido pela
Emenda  Constitucional n.  8, de  13.07.1993, que  limita o numero de
servidores publicos, afastaveis do serviço, para exercício de mandato
eletivo  em  diretoria  de  entidade  sindical,  proporcionalmente ao
numero de filiados a ela.
          Organização sindical.
          Confederação  Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis -
COBRAPOL.
          Registro. Legitimidade ativa.
          Alegações  de ofensa  as  seguintes normas  da Constituição
Federal:
          a)  inciso  I do  art.  8.,  que veda  ao  Poder  Público a
interferencia e a intervenção na organização sindical;
          b)  inciso VI do art. 37, que garante ao servidor público a
livre associação sindical;
          c)  inciso XXXVI do art. 5., que exige da lei o respeito ao
direito adquirido; e
          d)  inciso XIX do art. 5., segundo o qual as associações só
poderao  ser  compulsoriamente  dissolvidas  ou  ter  suas atividades
suspensas por decisão judicial.
1.         A Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis
-  COBRAPOL, com estatuto  registrado em Oficio  de Registro Civil de
Pessoas  Juridicas e  cadastrada  no Arquivo  de  Entidades Sindicais
Brasileiras,  do Ministério do  Trabalho, tem legitimidade ativa para
propor  ação direta de inconstitucionalidade, independente do decreto
presidencial, a que se referia o  3. do art. 537 da Consolidação das
Leis do Trabalho, em face do que hoje dispoem o inciso I do art. 8. e
o  inciso IX do art. 103 da Constituição Federal. Ação conhecida, por
unanimidade de votos.
2.         Alegações da petição  inicial consideradas não relevantes,
pelo  Tribunal,  para  efeito  de  reconhecimento  da  plausibilidade
jurídica da ação ("fumus boni iuris").
          Inocorrencia, também, do risco de dano, por eventual demora
no processamento e julgamento final da ação.
         Medida  cautelar   (de  suspensão   da  eficacia   da  norma
impugnada) indeferida pelo Tribunal, por votação unânime.